Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-50.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PROVA ORAL E EXAME DE DNA. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM RAZÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS DOS AUTOS INSUFICIENTES. SENTENÇA CASSADA.
1 - O julgamento de improcedência de ação negatória de paternidade, fundada em presunção de paternidade socioafetiva, não se mostra coeso com as provas produzidas nos autos, mesmo que o autor tenha postulado o julgamento antecipado do mérito sob a alegação que o silêncio do réu - quando questionado acerca de sua aceitação para se submeter a exame de DNA - fosse interpretado como recusa.
2 – Sem prova robusta da hipótese de paternidade socioafetiva, ante a insuficiência de elementos constantes dos autos, impõe-se cassar a sentença para que haja a dilação probatória.
3 - Dado provimento ao apelo. Sentença cassada.